Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Para a configuração da modalidade qualificada do crime de receptação, basta que o agente tenha condições de saber da procedência espúria da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude que guarnece o bem. Aquele que exerce atividade comercial deve ter maior acuidade nos negócios jurídicos, uma vez que nesse ambiente se descarrega grande parte de bens com procedência ilícita.
2. Conforme precedente, no delito de receptação, o elemento subjetivo é verificado na análise das circunstâncias fáticas do caso. Assim, tendo o réu sido preso na posse de produto do crime, a ele recairá o ônus de demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
3. In casu, em que pese sustentar pela ausência do dolo e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, tem-se que pelas circunstâncias fáticas apresentadas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos inexiste dúvida quanto à presença do dolo inerente ao tipo penal em destaque, sendo que a parte ré não se desincumbiu de evidenciar que desconheciam a origem ilícita do bem nem, ao menos, juntou comprovantes de pagamento pelo objeto em questão.
4. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.